Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE POR ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO A MOTOBOY. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera, pois coincide com a análise do próprio mérito da questão. Rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é consumidora, cujo destinatário final é a recorrente/fornecedora de serviço, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, que é a hipótese dos autos.
4. A entrega de cartão bancário ao suposto preposto do Banco do Brasil ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de segurança recomendadas aos consumidores de cartões bancários. Ao contratar serviços como estes, os consumidores estão cientes de possíveis fraudes e devem adotar as medidas de segurança mínimas para não cair em golpes.
5. Precedentes: (Acórdão 1221755, 07092600920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1090193, 07396319420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO.